Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-82.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001186-82.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: ANA CLEIDE DE JESUS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VANESSA OLIVEIRA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.

A interrupção dos serviços de telefonia móvel, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo extrapatrimonial.

2.

No caso concreto, restou comprovado que a falha no serviço decorreu de evento meteorológico inesperado e inevitável, caracterizando força maior e afastando o dever de indenizar.

3.

O mero descumprimento contratual, sem prova de violação a direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

4.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001186-82.2018.8.05.0063, tendo como Apelante CLARO S.A e Apelada ANA CLEIDE DE JESUS SANTOS SILVA .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.